Tribunal: TJDFT
Processo: 0707614-29.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. RESCISÃO CONTRATUAL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. IMÓVEL COMERCIAL. OFERTA DE IMÓVEL RESIDENCIAL. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). AUSENTE OMISSÃO E ERRO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Tratam-se de embargos de declaração opostos pela parte recorrida em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que deu provimento ao recurso para julgar procedentes os embargos do devedor, anulando o negócio jurídico celebrado entre as partes (ID 45394487) e condenar o recorrido a restituir ao recorrente o valor de R$ 20.000,00, referente às arras e a importância de R$ 1.200,00, paga pela avaliação do bem, bem como a ressarcir o embargante pelas despesas realizadas com o seguro garantia, no valor de R$5.000,00. Todos os valores deverão ser corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir do respectivo desembolso.

2. Os embargos de declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, conforme art. 1022 do CPC.

3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.

4. O embargante alega omissão no acórdão prolatado, sob o fundamento de que a decisão colegiada não observou as provas que comprovam a validade do contrato e a rescisão por culpa exclusiva do embargado. Afirma que foi o embargado quem deu causa a rescisão do contrato, não devendo o embargante lhe restituir nenhum valor. Argumenta que o embargado tinha conhecimento das características do imóvel, bem como que o embargado não obteve recurso suficientes para o financiamento do bem. Sustenta que houve erro, pois o acordão se baseou em premissa equivocada acerca da existência de vício de consentimento, em relação ao desconhecimento das características do imóvel pelo embargado. Pugna pela correção do erro de premissa e pelo saneamento da omissão, com a consequente reforma do acordão para manutenção da sentença proferida.

5. O tema 339 do STF (AI 791.292 Rel. Ministro Gilmar Mendes), consolidou entendimento de que o art.93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente. No caso, o embargante não logrou êxito em apontar qualquer vício na decisão colegiada, sobretudo na medida em que o acórdão se encontra devidamente fundamentado. A ausência do exame pormenorizado de cada uma das alegações não constitui omissão ou contradição. O embargante pretende a rediscussão da matéria, o que não é permitido nesta via. O mero inconformismo pelo entendimento diverso não importa em omissão, contradição, obscuridade ou erro.

6. Conforme o enunciado 125 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais (FONAJE), não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula nas hipóteses do art. 46 da Lei 9099/95, com finalidade exclusiva de prequestionamento, quando não há vício ou omissão no acórdão embargado.

7. Saliente-se que premissa do acórdão não foi fundada na previsão de utilização de recursos de FGTS para o pagamento do valor. O contrato previa o pagamento de parte do bem por meio de financiamento imobiliário. Contudo, a modalidade de financiamento "Pró-Cotista", que é uma linha de financiamento que utiliza os recursos do Programa Especial de Crédito Habitacional ao Cotista do FGTS, não permite o financiamento de imóveis com natureza comercial (ID 45396759). Tal linha de financiamento não se confunde com a utilização do FGTS de titularidade do comprador, mas sim uma linha de recursos vinculada ao fundo, cujo acesso restou frustrado em razão da natureza do imóvel (comercial, mas que constou no contrato como sendo residencial). O vício de consentimento é claro e refere-se à informação equivocada e essencial constante do contrato firmado.

8. Recurso conhecido e não provido.

9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.